Tribunal: TJES
Processo: 0000732-72.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Parcelamento do solo urbano
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000732-72.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EDGAR PEREIRA DE MIRANDA e outros

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEL IRREGULAR. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que extinguiu a punibilidade do réu quanto ao crime ambiental (art. 60 da Lei nº 9.605/98) por prescrição e absolveu-o dos crimes previstos no art. 50, parágrafo único, I, da Lei nº 6.766/79 e art. 171 do Código Penal, com base no art. 386, II e III, do Código de Processo Penal. O parquet pugna pela condenação do réu pelos crimes de estelionato e loteamento irregular. Houve manifestação de desistência da apelação interposta pelo réu. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu ao comercializar lote situado em zona rural, sem os requisitos legais de urbanização, configura o crime do art. 50 da Lei nº 6.766/79; (ii) estabelecer se houve prática do crime de estelionato pela venda fraudulenta de imóvel irregular, com omissão dolosa de sua situação jurídica e promessa simultânea a mais de uma pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do crime do art. 50 da Lei nº 6.766/79 exige que o imóvel esteja situado em zona urbana, nos termos do art. 32, § 1º, do CTN, o que pressupõe a existência de pelo menos dois melhoramentos públicos, inexistentes na área em análise, situada em zona rural e desprovida de urbanização, conforme relatório técnico constante nos autos.

4. A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores entende que o parcelamento de solo rural não configura o tipo penal do art. 50 da Lei nº 6.766/79, sendo atípica a conduta, razão pela qual deve ser mantida a absolvição neste ponto.

5. Restou demonstrado que o réu vendeu terreno irregular, sem registro ou licenciamento, ocultando dolosamente essa condição das vítimas, induzindo-as em erro para obter vantagem ilícita, inclusive prometendo o mesmo lote a terceiros, o que configura o delito de estelionato nos moldes do art. 171 do Código Penal.

6. O arrependimento posterior não afasta a tipicidade da conduta nem descaracteriza o crime consumado, podendo apenas influenciar na dosimetria da pena.

7. A pena foi fixada no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, e substituída por duas penas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de que a área objeto da negociação possui características urbanas nos termos do art. 32, § 1º, do CTN afasta a tipicidade penal do art. 50 da Lei nº 6.766/79.

2. Configura estelionato a venda de terreno com omissão dolosa sobre sua irregularidade e promessa simultânea a terceiros, com obtenção de vantagem ilícita.

3. O crime de estelionato consuma-se com a obtenção da vantagem indevida, sendo irrelevante o posterior arrependimento do agente para a configuração do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 61, 65, 71, 171; CPP, art. 386, II e III; CTN, art. 32, § 1º; Lei nº 6.766/79, art. 50, parágrafo único, I; Lei nº 9.605/98, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, ApCrim nº 0004232-36.2018.8.13.0083, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 23.02.2021; TJMG, ApCrim nº 0014720-68.2020.8.13.0216, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, j. 04.09.2024; TJMG, ApCrim nº 0038239-77.2017.8.13.0701, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 09.07.2019; STJ, EDcl no HC 690.209, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 15.02.2022; STJ, HC 322.758/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 25.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000732-72.2016.8.08.0017

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
EDGAR PEREIRA DE MIRANDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINA
L
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 138/140 proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para:

(i) JULGAR EXTINTA
a ação penal referente ao crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, em razão da
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal.

(
ii
) ABSOLVE
R

o denunciado
EDGAR PEREIRA DE MIRANDA
pelos delitos tipificados ao art. 50, parágrafo único, inc. I da Lei nº 6.766/79, c/c o art. 171 do Código Penal, nos termos do art. 386, incisos II e III do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (fls. 141/147), o órgão ministerial pleiteia, em síntese, a reforma da r. Sentença para condenar o réu nas sanções do art. 17 do Código Penal e do art. 50, parágrafo único, inc. I da Lei nº 6.766/79.

Contrarrazões apresentadas por
EDGAR PEREIRA DE MIRANDA
às fls. 150/153, pelo
desprovimento
do recurso e a manutenção da sentença absolutória.

Ao ID 11121785,
EDGAR PEREIRA DE MIRANDA
interpôs apelação criminal, na forma do art. 600, §4º do Código de Processo Penal.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça ao ID 12862768, pelo
provimento
do recurso ministerial.

Ato contínuo, o apelante
EDGAR PEREIRA DE MIRANDA
manifestou que não mais deseja apelar na r. Sentença (ID 12999220).

Decisão Monocrática de ID 13004993, homologando a desistência do recurso de apelação de
EDGAR PEREIRA DE MIRANDA.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia (fls. 02/05) que:

[...] no dia 02/08/2013 foi firmado contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre Edgar Pereira de Miranda (vendedor) e Elizangela Silva Teixeira (compradora). Quanto ao objeto do contrato trata-se de ‘uma área de terra rural situada na localidade de Santa Izabel e fundos com o Rio Jucu, distrito da Sede, Domingos Martins’.

Em vistoria realizada no dia 23/04/2015 verificou-se que o terreno localiza-se em uma encosta declivosa abrangendo a área de preservação permanente (APP) da margem do Rio Jucu. No local foi constata a abertura de um platô (fig. 2, 4 e 5).

A área limita-se com um loteamento clandestino implantado por José Pedro Monteiro Gaiotti, conforme fig. 03.

A área coberta por vegetação nativa está localizada na margem do Rio Jucu, no sopé da encosta íngreme.

Conforme levantamento topográfico constante na figura 1, trata-se de uma área total de 7.500,00 m2, inferior a um módulo rural, a ser desmembrada em três frações com as seguintes áreas: 4.000,00m2, 2.000,00m2 e 1.5000,00m2.

De acordo com o contrato de compra e venda, a área vendida pelo Sr. Edgar refere-se a ‘uma área rural situada na localidade de Santa Isabel e fundos com o Rio Jucu (...) medindo aproximadamente 1.700m (hum mil e setecentos metros quadrados)’. Nenhuma das frações citadas acima possui tal área. Observa-se que o contrato não faz referência a todas as confrontações do terreno, mencionando apenas o limite de fundo.

O parcelamento, portanto, localiza-se em zona rural, não possui projeto aprovado ou em processo de aprovação na Prefeitura Municipal, nem registro em cartório, conforme informações do Secretário Municipal de Meio Ambiente.

De acordo com o Plano Diretor Municipal, Lei Complementar 25/2013, o parcelamento ocorreu na Macrozona de Desenvolvimento. A área também está inserida na zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul – PEPAZ, conforme delimitação estabelecida em seu plano de manejo.

Dessa forma, conclui-se que o parcelamento ocorreu de forma clandestina, fora do perímetro urbano, contrariando a legislação pertinente. A atividade causou danos ambientais como supressão de vegetação nativa, interferências em área de preservação permanente, abertura de vias em encostas íngremes e início de processos erosivos.

Pela proximidade aos leitos de rios, mananciais, encostas e topos de morros, bem assim supressão da vegetação, erosão e ausência de manejo da área, os platôs terraplanados e respectivas construções constituem impressionante risco à saúde de populações servidas pelas mesmas águas e à fauna local.

Por se tratarem de empreendimentos promovidos, quando pouco, à margem da fiscalização e conhecimento dos órgãos estaduais e municipais de controle, os loteamentos clandestinos carecem de chancela estatal, indispensável à comercialização dos lotes e consequente aquisição da propriedade por terceiros compradores, razão pela qual não podem receber investimento estatal em infraestrutura, tais quais saneamento básico, energia elétrica, rede de drenagem, pavimentação, coleta de lixo, bem assim geram dano ambiental e perigo à incolumidade física de terceiros pela construção de casas em encostas e leitos de rios.

A Lei nº 5.868/72 dispõe que ‘Art. 8º – Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do art. 65 da Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixado no §1º deste artigo, prevalecendo a de menor área. § 1º – A fração mínima de parcelamento será: a) o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas, para os Municípios das capitais dos Estados; b) o módulo correspondente às culturas permanentes para os demais Municípios situados nas zonas típicas A, B e C; c) o módulo correspondente à pecuária para os demais Municípios situados na zona típica D. §3º São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que infrinjam o disposto neste artigo não podendo os serviços notariais lavrar escrituras dessas áreas, nem ser tais atos registrados nos Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal de seus titulares e prepostos’.

Trata-se de evidente violação à fração mínima de parcelamento (FMP) municipal – 3 hectares ou 30.000 m.

Após o decurso regular do trâmite processual, sobreveio a r. Sentença objurgada, além de reconhecer a prescrição em abstrato do delito previsto no art. 60 da Lei de Crimes Ambientais, absolveu o réu pelos crimes tipificados ao art. 171 do Código Penal c/c art. 50, inc. I e parágrafo único, inc. I da Lei 6.766/79.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente apelo, alegando:
(
i
)
que a conduta do denunciado encaixa-se nos requisitos para a configuração do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal); e
(
ii
)
que o FMP (fator mínimo de parcelamento) para uma área rural no município de Domingos Martins é de 30.000m2 e, no caso em tela, pretendia-se o desmembramento de áreas com no máximo 4.000m2, o que indica sua finalidade urbana, caracterizando ofensa ao art. 50 da Lei nº 6.766/79.

I. Quanto ao crime tipificado ao art. 50 da Lei nº 6.766/79:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a conduta prevista no artigo 50 da Lei nº 6.766/1979 consiste no desmembramento de solo rural para edificação urbana sem a devida autorização do órgão público competente, por meio da comercialização de lotes de terra sem o devido registro no Cartório de Imóveis.

Dessa forma, a referida lei disciplina somente quanto ao parcelamento do solo para destinação urbana, sendo que, para que haja algum ilícito penal, é necessário verificar se o imóvel onde ocorreu o suposto loteamento irregular para comercialização está situado em uma área passível de ser caracterizada como urbana.

A controvérsia, portanto, reside na questão de saber se a venda dos referidos lotes, ainda que em áreas inferiores ao módulo rural, teve como objetivo conferir destinação urbana a uma área originalmente rural, o que poderia justificar a atuação punitiva do Estado.

Sobre essa temática, o Código Tributário Nacional, em seu art. 32, §1º, estabelece que uma zona urbana é caracterizada pela existência de, pelo menos, dois melhoramentos dos seguintes serviços pelo Poder Público:
(
i
)
meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
(
ii
)
abastecimento de água;
(
iii
)
sistema de esgotos sanitários;
(
iv
)
rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar e
(
v
)
escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro adota o entendimento de que, na ausência de comprovação das melhorias exigidas pela legislação e da destinação econômica do imóvel como área urbana, as condutas serão consideradas atípicas. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LOTEAMENTO IRREGULAR. ART. 50, I, C/C PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº. 6766/1979.
RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. CONDUTAS FORMALMENTE ATÍPICAS.
GLEBA SITUADA EM ÁREA RURAL.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Lei n. 6766/1979 disciplina somente o parcelamento do solo urbano, de tal forma que, para que haja algum ilícito penal neste diploma legal,

deve-se averiguar, previamente, se o imóvel em que teria havido o suposto loteamento irregular para fins de comercialização, estaria situado em área urbana. A natureza do imóvel, para sua determinação, é considerada urbana quando situado na zona urbana, devendo conter, pelo menos, dois melhoramentos dos incisos do art. 32 do Código Tributário Nacional
.
Havendo nos autos provas de que o imóvel situa-se em zona rural de atividade econômica, constituída, inclusive, por áreas de curral e de plantação de café, próximo à área de preservação permanente, sem saneamento básico e iluminação pública, atípicas são as condutas praticadas pelos acusados.

(
TJMG, ApCrim nº 0004232-36.2018.8.13.0083, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, Sexta Câmara Criminal, J. 23.02.2021
) – grifei.

______________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO IRREGULAR DE SOLO PARA FINS URBANOS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. IMÓVEL SITUADO EM ZONA RURAL.
NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 6766/1979. FATO ATÍPICO.
A Lei que dispõe sobre o parcelamento de solo urbano adota um critério territorial para sua incidência, afastando sua aplicabilidade em territórios que não se situem em zona urbana. Comprovado que o imóvel cujo parcelamento gerou a acusação se situa em área rural, embora possa constituir infrações de outras naturezas, não é fato típico relativamente ao crime imputado
.

(
TJMG, ApCrim nº 0014720-68.2020.8.13.0216, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos, Quarta Câmara Criminal, J. 04.09.2024
) – grifei.

______________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. ATIPICIDADE CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.

A venda de terreno em loteamento irregular situado em área rural não configura o crime previsto no art. 50, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 6.766/79, pois referida legislação somente dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
.

(
TJMG, ApCrim nº 0038239-77.2017.8.13.0701, Rel. Des. Júlio César Lorens, Quinta Câmara Criminal, J. 09.07.2019
) – grifei.

Compulsando o conjunto probatório dos autos, extrai-se do Relatório Técnico nº 011/2013 (fls. 13/14) que “
as ruas abertas precariamente são estreitas, com capacidade para apenas um veículo, não possuem pavimentação e drenagem [...] O loteamento é servido por energia elétrica e não possui iluminação pública. O abastecimento de água ocorre com a captação diretamente da nascente. [...] Os esgotos são lançados em fossa e não há coleta de lixo no local
”.

Diante de tais elementos, observa-se que inexiste comprovação de que a área possui pelo menos duas das melhorias previstas no art. 32 do Código Tributário Nacional, tratando-se de área que carece de sistema de saneamento básico, abastecimento de água, coleta de lixo pelo Poder Público, iluminação pública, pavimentação e canalização de águas pluviais, razão pela qual a sentença deve ser
mantida
neste ponto.

I
I
. Quanto ao crime tipificado ao art. 171 do Código Penal:

De acordo com o entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Comete o crime de estelionato, na modalidade de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, aquele que, de forma fraudulenta, vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias, e obtendo vantagem ilícita com a negociação
” (EDcl-HC 690.209; Proc. 2021/0276919-1; AP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 15.02.2022; DJE 21.02.2022).

Sabatinada em Juízo (fl. 83), a vítima Elizangela Silva Teixeira

confirmou que adquiriu o terreno do apelado, desembolsando o valor de R$20.000 (vinte mil reais) e que este teria lhe assegurado, à época da negociação, que o imóvel era “legalizado”. Posteriormente, contudo, descobriu não apenas a irregularidade do bem, mas também que o lote havia sido prometido ou vendido a outra pessoa, culminando na perda do valor investido.

Por oportuno, transcrevo:

“que comprou um terreno de Edgar Pereira Miranda;
que este terreno que a declarante comprou também fora vendido por Edgar para outra pessoa; que a declarante está no prejuízo até hoje
; que confirma que firmou o contrato de compra e venda de um terreno que consta dos autos;
que quando a declarante
comprou o terreno Edgar disse que o terreno era legalizado
; que posteriormente a declarante tomou conhecimento de que o terreno não era legalizado;
que pagou vinte mil pelo terreno
; que deu quinze mil a vista e parcelou cinco mil; que a declarante apenas fez um contrato particular de compra e venda com seu Edgar; que a declarante perdeu os vinte mil reais; que a declarante informa que foi atender um paciente e o irmão desse paciente chegou a comentar com a declarante que havia comprado um terreno em Santa Isabel; que tal pessoa chegou a mostrar inclusive a foto do terreno para a declarante; que a declarante achou parecido com o terreno adquirido pela mesma; que então a declarante resolveu de ir até o local junto com o seu paciente; que marcaram e foram até lá; que chegando ao local a declarante constatou que Edgar tinha vendido o mesmo terreno para também o seu paciente; que a declarante só sabe deste terreno” – destaquei.

Em alinhamento, Evandro Luiz Teixeira corroborou com as declarações de Elizangela, afirmando que, até o momento em que foi colhido seu depoimento judicial, o denunciado não havia ressarcido o valor, nos seguintes termos:

“que comprou o terreno do acusado Edgar; que posteriormente a compra que o declarante fez tomou conhecimento de que o terreno fora vendido para outra pessoa; que o declarante pagou pelo terreno quinze mil a vista e mais dez parcelas de quinhentos reais; que confirma os termos do contrato que consta dos autos que fora firmado pelo declarante e sua esposa; q
ue o denunciado não devolveu o dinheiro; que o denunciado disse que daria ao declarante outro terreno; que até hoje o declarante não foi ressarcido
; que acha que o terreno adquirido pelo declarante não era registrado; que Edgar ficou de lhe dar o terreno, mas até hoje não deu ao declarante” – destaquei.

Por sua vez, o apelado
EDGAR PEREIRA DE MIRANDA
, em seu interrogatório judicial, declarou que desconhecia as irregularidades e que teria revendido o bem da mesma forma que o adquiriu. No entanto, na oportunidade, o próprio admite que vendeu a fração de 1.700 m2 justamente
porque
sabia que não poderia intervir na área do platô existente, senão vejamos:

“que sabia que o terreno era desmembrado em modo de 4.000 m2, 2.000 m2, 1.500 m2; que, até pouco tempo, tinha a topografia do terreno em seu poder; que vendeu 1.700 m2; [...] que só se desfez de 1.700 m2 quando ficou sabendo que não poderia fazer o platô; que só se desfez do pedaço que tinha platô”

Outrossim, a alegação de que teria proposto a entrega de outro terreno às vítimas como forma de compensação, além de não concretizada, não afasta a tipicidade da conduta. Conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, o estelionato é instantâneo e se consuma no momento da obtenção da vantagem ilícita, sendo irrelevante eventual ressarcimento posterior para a configuração do delito, podendo, quando muito, influir na dosimetria da pena.

Nesse sentido, têm-se a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, citada no parecer ministerial:

“O crime de estelionato se consuma no momento em que os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente, sendo que eventual ressarcimento ou devolução não elidem a prática criminosa, podendo acarretar arrependimento posterior”
(HC n. 322.758/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015).

Portanto, a caracterização do crime de estelionato resta evidenciada pela omissão dolosa das irregularidades legais do terreno, conhecidas pelo réu à época da transação do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 22/24 e 138/139), induzindo as vítimas em erro para obter a vantagem pecuniária.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para
CONDENAR
o apelado
EDGAR PEREIRA DE MIRANDA
nas iras do art. 171 do Código Penal.

Passa-se, portanto, à dosimetria da pena.

Na
primeira
fase da dosimetria, de acordo com o art. 59 do Código Penal, observa-se que a
culpabilidade
do agente não extrapolou o grau de censura inerente ao tipo penal; quanto aos
antecedentes
, não consta nos autos informação sobre eventuais condenações anteriores transitadas em julgado; inexistem nos autos elementos concretos que permitam a valorgação a
conduta social
e a
personalidade
do agente; o
motivo
do delito foi a obtenção de vantagem econômica ilícita, inerente ao próprio tipo penal de estelionato, não justificando maior reprovação; as
circunstâncias
em que o delito foi praticado são as que compõem o próprio tipo penal; quanto as
consequências
do crime, o prejuízo financeiro suportado pelas vítimas (R$20.000,00), embora não irrisório, não se mostra exorbitante a ponto de justificar a exasperação da pena-base; por fim, quanto ao comportamento da vítimas, em nada contribuiram para a prática delitiva.

Por conseguinte, fixo a pena-base no patamar mínimo legal em
01 (um) ano de reclusão

e 10 (dez) dias-multa.

Não se verificam nos autos circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62 do CP) a serem consideradas. Da mesma forma, não incidem circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66 do CP). Embora o apelado tenha admitido a venda do terreno, negou o dolo e tentou justificar sua conduta, não se configurando a confissão espontânea qualificada para fins de atenuação da pena. Assim, mantenho a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

N
a
terceira
etapa dosimétria, n
ão há causas de diminuição de pena aplicáveis ao caso (o delito foi consumado, não se cogita de arrependimento posterior nos moldes do art. 16 do CP, e o prejuízo não pode ser considerado pequeno para fins do §1º do art. 171 do CP).

Quanto às causas de aumento, a denúncia imputou a continuidade delitiva (art. 71 do CP). Contudo, a narrativa fática da exordial e a instrução processual concentraram-se na transação específica com as vítimas Elizangela e Evandro. Embora haja menção nos depoimentos das vítimas a uma possível venda do mesmo lote a terceiro, tal fato não foi objeto de aditamento à denúncia ou de comprovação robusta como um crime autônomo nestes autos, de modo a permitir a aplicação segura da regra do crime continuado. Desta forma, afasto a incidência da majorante prevista art. 71 do Código Penal.

Portanto, torno a pena definitiva para o crime de estelionato em
01 (um) ano de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente atualizado quando da execução.

Considerando o
quantum
da pena aplicada, estabeleço o regime inicial
ABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o réu nas iras do art. 171 do Código Penal, fixando a pena em
01 (um) ano de reclusão

e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de liberdade, nos termos de art. 44 do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento.

Acompanho o e. Des. Relator.